Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, razão pela qual devem lhe ser aplicadas as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado na Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, sem ofensa a atributo da personalidade ou menosprezo à dignidade da ofendida, causados pela falha na prestação do serviço.
5. Negou-se provimento ao recurso.